Tribunal: TJSP
Processo: 2230144-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – DIFERIMENTO PARA APÓS O CONTRADITÓRIO – ADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230144-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
SIRLEI FREITAS DA SILVA SANCHES, é agravado OI MOVEL S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230144-41.2020.8.26.0000 -Voto no 49150
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230144-41.2020.8.26.0000
COMARCA DE FERNANDÓPOLIS
AGRAVANTE: SIRLEI FREITAS DA SILVA SANCHES
AGRAVADA: OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
VOTO No 49.150
TUTELA DE URGÊNCIA APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DIFERIMENTO PARA APÓS O CONTRADITÓRIO
ADMISSIBILIDADE
-
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
declaratória de inexigibilidade de débito e indenização,
da decisão que postergou para após o contraditório
análise de pedido de tutela de urgência, na qual insiste
a agravante para excluir inscrição do nome nos órgãos de
proteção ao crédito.
Alega que o não acolhimento acabará por
lhe
causar
constrangimento
ilegal.
Fala
na
reversibilidade da medida. Estão presentes os requisitos
da tutela. Pede reforma.
É o Relatório.
O juiz não indeferiu tutela de urgência,
que ainda nem mesmo apreciou, reservando-se o direito de
fazê-lo após o contraditório.
A decisão está correta. A possibilidade de
antecipação de tutela sem contraditório, negada por uns
(Calmon de Passos, Inovações, pág. 26, Forense, 1.995;
Sérgio Bermudes, A Reforma, pág. 29, Saraiva, 1.996; Reis
Friede,
Comentários
à
Reforma,
pág.
177,
Forense
Universitária, 1.995), é medida excepcional até pelos que
a admitem, e tal se dá somente quando a citação do réu
for suscetível de torná-la ineficaz, pelo comprometimento
da efetividade (Marinoni, A Antecipação da Tutela, pág.
139, Malheiros Editores, 1.999; Nelson Nery Junior,
Código de Processo Civil Comentado, art. 273:11, pág.
648, RT, 7a ed.; José Roberto dos Santos Bedaque, CPC
Interpretado, coordenação de Antonio Carlos Marcato, pág.
844, Atlas, 2a ed.; Theotônio Negrão, Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, art. 273:1c, pág.
405, Saraiva, 39a ed.; REsp 131.853/SC, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 08.02.99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230144-41.2020.8.26.0000 -Voto no 49150
3
Ora, a citação da ré não terá o condão de
tornar ineficaz a medida, caso o mm. juiz se convença do
seu cabimento por ocasião da futura análise do pedido,
que ele mesmo ressalvou, inexistindo razão de direito
para outorga de tutela de urgência desde logo, antes
mesmo da observância de contraditório regular.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator